Tribunal: TJSP
Processo: 2092692-86.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Órgão julgador: Moreira de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão agravada que indeferiu liminar para permitir o restabelecimento de atividades comerciais da agravante durante o período de pandemia do COVID-19 – Prolação de sentença nos autos principais – Perda do objeto – Recurso prejudicado."